Tribunal: TCU
Processo: 027.412/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos descentralizados por meio do termo de compromisso que tinha por objeto a aquisição de veículo de transporte escolar, no âmbito do Programa Territórios da Cidadania.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Manoel Moacir Goncalves Alho e Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos descentralizados por meio do termo de compromisso 197/2011 que tinha por objeto a aquisição de veículo de transporte escolar, no âmbito do Programa Territórios da Cidadania, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, para todos os efeitos, revéis os Srs. Manoel Moacir Goncalves Alho e Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Manoel Moacir Goncalves Alho (CPF: XXX.849.242-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2012 453.680,00 Valor atualizado em 7/12/2020 (sem juros): R$ 724.935,27. 9.3 aplicar ao Sr. Manoel Moacir Goncalves Alho a multa constante do art. 57 da lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos (CPF: XXX.399.342-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.5. aplicar ao Sr. Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos a multa constante do art. 58, inciso I, da lei 8.443/92, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.7 autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.9. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.